Tribunal: STJ
Processo: 0802737-68.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999378 - PE (2022/0123335-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE
: LUZILA GONCALVES LICARI
EMBARGANTE
: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
EMBARGANTE
: MANOELITO CIRILO DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO ORA
EMBARGADO. EQUÍVOCO DE PREMISSA NA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CONFIGURADA OMISSÃO NO JULGADO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos
de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – Configurado equívoco de premissa no acórdão ora embargado quanto à apreciação
da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal de origem, faz-se
necessário novo exame do Recurso Especial, nesse ponto.
III – Omisso o acórdão do tribunal
e preenchidos os requisitos para o
a quo
reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos autos à
origem, a fim de que o vício seja sanado.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para, no ponto, dar provimento ao Recurso Especial e determinar o
retorno dos autos ao tribunal
, a fim de que seja suprida omissão.
a quo
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50784864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 25ca42b2-8ba9-46c8-beef-a937a4a8b0d0

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 25ca42b2-8ba9-46c8-beef-a937a4a8b0d0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.999.378 / PE
Número Registro: 2022/0123335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027376820174050000 199500155680 8027376820174050000 8040580720164058300 9500155680
Sessão Virtual de 10/09/2024 a 16/09/2024
Relator dos EDcl no AgInt

Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão

Secretário

Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
RECORRENTE: LUZILA GONCALVES LICARI
RECORRENTE: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
RECORRENTE: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
RECORRENTE: MANOELITO CIRILO DA SILVA
RECORRENTE: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: LUZILA GONCALVES LICARI
RECORRIDO
: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO
: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
RECORRIDO
: MANOELITO CIRILO DA SILVA
Documento eletrônico VDA43462446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2024 00:50:29
Código de Controle do Documento: da53dc1c-6273-4971-a9dc-2e13c84ff392

RECORRIDO
: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE: LUZILA GONCALVES LICARI
EMBARGANTE: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
EMBARGANTE: MANOELITO CIRILO DA SILVA
EMBARGANTE: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pela Ministra Relatora.

Brasília, 16 de setembro de 2024
Documento eletrônico VDA43462446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2024 00:50:29
Código de Controle do Documento: da53dc1c-6273-4971-a9dc-2e13c84ff392

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999378 - PE (2022/0123335-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE
: LUZILA GONCALVES LICARI
EMBARGANTE
: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
EMBARGANTE
: MANOELITO CIRILO DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO ORA
EMBARGADO. EQUÍVOCO DE PREMISSA NA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CONFIGURADA OMISSÃO NO JULGADO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
I – Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos
de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da
presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
II – Configurado equívoco de premissa no acórdão ora embargado quanto à apreciação
da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal de origem, faz-se
necessário novo exame do Recurso Especial, nesse ponto.
III – Omisso o acórdão do tribunal
e preenchidos os requisitos para o
a quo
reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos autos à
origem, a fim de que o vício seja sanado.
IV – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos
infringentes, para, no ponto, dar provimento ao Recurso Especial e determinar o
retorno dos autos ao tribunal
, a fim de que seja suprida omissão.
a quo
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
opõem Embargos de Declaração em face do acórdão
DE PERNAMBUCO E OUTROS
proferido em sede de Agravo Interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja
ementa transcrevo (fl. 2.288e):

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 502, 503, 505, 507, 508 E 1.039, CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284, do Supremo Tribunal Federal.
III – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo , não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Sustenta-se, em síntese, a nulidade do acórdão ora embargado, porquanto
não examinados argumentos apresentados no Agravo Interno, especialmente pois "o
SINTUFEPE opôs embargos de declaração esclarecendo que a Corte de origem restou
completamente omissa quanto à impossibilidade de compensação do reajuste de
28,86% com os aumentos advindos das Leis no 8.622/93 e 8.627/93, em razão da
existência de coisa julgada formada na fase de conhecimento, onde essa questão já foi
devidamente apreciada, tendo o título executivo transitado em julgado sem a previsão
da referida compensação (e-STJ fls. 1767-1772). Nos referidos aclaratórios, o sindicato
também apontou a completa omissão do Tribunal a quo acerca da tese firmada pelo
eg. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.235.513/AL, segundo a qual “transitado
em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de
28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a
compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada”. Nesse
sentido, considerando que o título judicial referente ao processo de conhecimento não
possui comando que autorize a utilização das Leis no 8.622/93 e 8.627/93 para fins de
apurar as diferenças devidas, o que impede a compensação dos 28,86% em sede de
cumprimento de sentença, o sindicato pugnou pela expressa análise dessa questão"
(fl. 2.305e).
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

Alega-se, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 211 do STJ,
pois configurado o prequestionamento ficto da matéria.
Sem contrarrazões.
Os Embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
- Da nulidade do acórdão embargado
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos
Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo.
Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como
resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por
conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no
presente caso.
Tal a orientação adotada pelas Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARA ÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE.
EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
IV - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios
que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração
substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito
a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos
à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.305.970/PE, de minha relatoria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
AUSÊNCIA DA GRU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE
GUIA DE DEPÓSITO DO BANCO DO BRASIL COM TODOS OS
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A DESERÇÃO
ANTERIORMENTE DECRETADA.
1. Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo
que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível
a concessão do pretendido efeito infringente.
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

2. Comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso,
o só fato de não ter sido feito mediante guia denominada GRU é insuficiente
para a aplicação da pena de deserção.
3. Embargos Declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 211.961/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
03/10/2013
19/12/2013

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
POSSE
EM
OUTRO
CARGO
PÚBLICO.
PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE
LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA
NA LEI 11.358/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A
REFERIDA CARREIRA.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
(...)
9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(EDcl no REsp n. 1.253.998/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/05/2014
20/06/2014

, ao aplicar a Súmula 284/STF no que se refere à suscitada violação
In casu
ao art. 1.022 do CPC veiculada no Recurso Especial, o acórdão ora embargado, de
fato, não considerou a alegação de que o Tribunal
foi silente quanto à
a quo
impossibilidade de compensação, em execução, do reajuste de 28,86% com os índices
deferidos pela Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993, ante a existência de coisa julgada
formada na fase de conhecimento, devendo ser aplicada a tese firmada por este
Superior Tribunal de Justiça no âmbito de julgamento de recurso repetitivo, de modo
que restou configurada a nulidade passível de correção por meio dos Embargos de
Declaração.
Com efeito, "o ponto omisso do acórdão sobre matéria capaz de alterar o
resultado da lide, alegado pela parte a tempo e modo corretos, caracteriza a nulidade
do julgamento" (2a T., EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.915.476/RJ, Rel. Min.
Ministro Afrânio Vilela, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024).
Constatado o apontado equívoco, impõe-se novo exame do Recurso
Especial quanto à indicação de contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC, pelo tribunal
local.

- Da violação ao art. 1.022 do CPC pela origem
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
embargos de declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo
Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250).

Os Recorrentes sustentam que "o SINTUFEPE opôs embargos de
declaração apontando que a Corte de origem restou completamente omissa quanto à
impossibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com os aumentos advindos
das Leis no 8.622/93 e 8.627/93, em razão da existência de coisa julgada formada na
fase de conhecimento, onde essa questão já foi devidamente apreciada, tendo o título
executivo transitado em julgado sem a previsão da referida compensação (e-STJ fls.
1767-1772). Nos referidos aclaratórios, o sindicato também apontou a completa
omissão do Tribunal a quo acerca da tese firmada pelo eg. STJ no julgamento do R
Esp repetitivo no 1.235.513/AL, segundo a qual “transitado em julgado o título judicial
sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União
e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais
reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada”. Nesse sentido, considerando que o
título judicial referente ao processo de conhecimento não possui comando que autorize
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

a utilização das Leis no 8.622/93 e 8.627/93 para fins de apurar as diferenças devidas,
o que impede a compensação dos 28,86% em sede de cumprimento de sentença, o
sindicato pugnou pela expressa análise dessa questão" (fl. 2.259e).
E, de fato, apesar de devidamente provocado, o t ribunal de origem
permaneceu silente sobre tais alegações.
Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas, e,
caso acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e
infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância
extraordinária.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR. INATIVOS. GDIBGE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A discussão nos presentes autos é sobre a exigibilidade da gratificação
de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e
infraestrutura de informações geográficas e estatísticas (GDIBGE) aos
inativos em relação à cobrança dos valores das verbas em atraso, ou seja,
da impetração do mandado de segurança originário até a implementação da
gratificação.
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto na
origem, as particulares opuseram embargos de declaração para que o
Tribunal a quo se manifestasse acerca de questões essenciais para o
deslinde da controvérsia, contudo o Regional rejeitou o recurso integrativo
sem apreciar o questionamento a ele feito.
4. Os autos devem retornar à origem para que sejam sanados os vícios
apontados nos embargos de declaração por meio de novo julgamento do
recurso, com manifestação expressa em relação aos seguintes argumentos:
(i) tendo sido implementada a obrigação de fazer decorrente do mesmo
título, a discussão acerca da inexigibilidade do título quanto à obrigação de
pagar, dela derivada, estaria preclusa e (ii) quanto ao desfecho do mandado
de segurança e da ação rescisória em relação à aplicabilidade ou não da
Súmula Vinculante 20/STF.
5. Em relação à mesma controvérsia, a Segunda Turma desta Corte, no
julgamento do REsp n. 2.035.667/RJ, reconheceu a ocorrência de violação
ao art. 1.022 do CPC. No mesmo sentido: REsp 2.148.083, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe de
; REsp 2.142.045, relator Ministro
12/6/2024
Francisco Falcão, DJe de
; REsp 2.097.502, relator Ministro
11/6/2024
Benedito Gonçalves, DJe de
; REsp 2.097.725, de minha relatoria,
8/5/2024
DJe de
; REsp 2.097.507, relatora Ministra Assusete Magalhães,
17/4/2024
DJe de
; REsp 2.095.986, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
5/10/2023
; REsp 2.057.405, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
3/10/2023
de
; e REsp 1.918.381, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de
29/3/2023
.
24/6/2022
6. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso
especial, para, reconhecida a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, anular
o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, com determinação, ao
Tribunal de origem, para que supra as omissões apontadas, nos termos da
fundamentação.
Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

(AgInt no REsp n. 2.074.526/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
29/10/2024

Dessa forma, impõe-se o provimento do Recurso Especial, no ponto.

- Conclusão
Posto isso,
, atribuindo-lhes
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
excepcionais efeitos infringentes, para reconhecer a ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, dar provimento ao Recurso Especial e determinar o retorno dos autos ao tribunal
, a fim de que seja suprida a omissão, nos termos expostos.
a quo

Documento eletrônico VDA49854505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: c549ac39-ebbe-4afe-b359-2193593fbae8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.999.378 / PE
Número Registro: 2022/0123335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027376820174050000 199500155680 8027376820174050000 8040580720164058300 9500155680
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
RECORRENTE : LUZILA GONCALVES LICARI
RECORRENTE : LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
RECORRENTE : MANOEL RIBEIRO VAREJAO
RECORRENTE : MANOELITO CIRILO DA SILVA
RECORRENTE : MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: LUZILA GONCALVES LICARI
RECORRIDO
: LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
Documento eletrônico VDA50754187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 059963a2-8080-4be8-9f37-fd2ccc8d1f45

RECORRIDO
: MANOEL RIBEIRO VAREJAO
RECORRIDO
: MANOELITO CIRILO DA SILVA
RECORRIDO
: MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE : LUZILA GONCALVES LICARI
EMBARGANTE : LUZINETE VICENTE DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE : MANOEL RIBEIRO VAREJAO
EMBARGANTE : MANOELITO CIRILO DA SILVA
EMBARGANTE : MARCELO CAMARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
16/09/2025
22/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 059963a2-8080-4be8-9f37-fd2ccc8d1f45